Tribunal: TCU
Processo: 011.720/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra deliberação que considerou ilegal ato de aposentadoria, em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência indevida de reajuste previsto em lei específica sobre vantagem pessoal derivada daquela parcela.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto pela Câmara dos Deputados contra o Acórdão 7034/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada, em decorrência da incorporação de quintos/décimos pelo exercício de funções comissionadas após o advento da Lei 9.624/1998 e da incidência indevida dos reajustes previstos na Lei 13.323/2016 sobre a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) derivada daquela parcela, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e dar-lhe provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar sem efeito o subitem 9.3.2 do Acórdão 7034/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. determinar à Camara dos Deputados que, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, providencie o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a VPNI da interessada derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, dados pelas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, sujeitando-o à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020; 9.2. comunicar esta decisão à recorrente e à interessada.